Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MORA EX RE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA CONTRATUAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Em contrato de plano de saúde, opera-se a mora ex re quando, havendo termo para o adimplemento da obrigação positiva e líquida, qual seja, pagamento de cada parcela no vencimento, este não é observado pelo beneficiário. O não cumprimento das obrigações no prazo determinado constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re), consoante entendimento do art. 397, caput, do Código Civil.
2. Recurso provido.